Tribunal: TJPA
Processo: 0003447-80.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003447-80.2017.8.14.0051

APELANTE: PIQUIATUBA TAXI AEREO LTDA., COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, PIQUIATUBA TAXI AEREO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003447-80.2017.8.14.0051

APELANTE/APELADO: PIQUIATUBA TAXI AEREO LTDA., COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Advogados do(a) APELANTE: GEORGES DE MOURA FERREIRA - GO19700-A, RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO22470-A

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644-A, ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-A

APELADO/APELANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, PIQUIATUBA TAXI AEREO LTDA.

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644-A, ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-A

Advogado do(a) APELADO: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO22470-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE
COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS
CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS PELO AUTOR E RÉU ANALISADOS SEPARADAMENTE.

RECURSO DA SEGURADORA RE. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – APLICABILIDADE DO CDC – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SINISTRO – DESCABIMENTO – AERONAVE ATINGIDA POR RAIO – INCIDENTE PREVISTO EM CONTRATO – COBERTURA DO EVENTO.

RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA – MÉRITO – LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES DEVIDOS – QUESTÕES QUE EXTRAPOLAM A PREVISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA RÉ E DAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA AUTORA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Conhecer dos Recursos, Negar Provimento ao Recurso do Réu e Dar Provimento ao Recurso interposto pela empresa autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
PIQUIATUBA TAXI AEREO LTDA e por COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, inconformados com a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de
Cobrança e Indenização por Danos Emergentes e Lucros

Cessantes c/c Pedido de Concessão Antecipada de Tutela de Urgência
, ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

PIQUIATUBA TAXI AEREO LTDA
ingressou com a ação acima citada, aduzindo, em síntese, que
é sociedade empresária e tem como atividade econômica principal o

serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação.

Pontuou que, consideradas as necessidades

da atividade comercial que desempenha, bem como os requisitos legais colocados à atividade,

estabeleceu com a Ré um contrato de seguro para a aeronave de sua propriedade do tipo

EMBRAER, modelo EMB-120QC, ano 2004, cuja apólice é a de n. 02.1535.0000894, com vigência entre as datas de 23/06/2015 e

23/06/2016.

Acrescentou que no dia 01/07/2015, dentro do período de vigência da apólice em referência, a

aeronave sofreu pane durante o voo em razão de falha em um de seus motores, sendo

obrigada a realizar pouso forçado no aeródromo de Marabá – PA, asseverando que a falha abrupta no motor,

que deixou de operar e passou a dissipar uma espessa fumaça branca, creditou-se à quebra

inesperada de um rolamento do motor, danificado em razão do acúmulo de energia

proveniente de um raio que atingiu a aeronave.

Salientou ainda, que além das avarias no motor, a aeronave sofreu danos decorrentes do pouso forçado, que sobrecarregou o sistema de freios e fritou os pneus, bem como que o acidente em questão impôs a inutilização da aeronave até que fossem promovidos os reparos necessários ao seu regular funcionamento.

Ressaltou que o sinistro fora regularmente comunicado à seguradora Ré, sendo solicitada a cobertura securitária, e que, passados 06 (seis) meses do pedido, a empresa Ré negou a cobertura securitária sob argumento de que não se trataria de um sinistro/acidente, mas sim de uma quebra mecânica, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda.

A ré apresentou contestação (ID 2396248).

Audiência de instrução e julgamento realizada conforme ID 2396261.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 2396365), que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial,
para determinar que a

empresa ré PAGUE a autora o valor de R$ 2.250.000,00 (dois milhões e duzentos

e cinquenta mil reais), observando que deve incidir correção monetária pelo INPC

desde a decisão e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, OU, que substitua o motor da aeronave por outro, novo, de mesma marca e modelo. Improcedente os Lucros Cessantes e Danos Emergentes.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, o magistrado
a quo
determinou que as custas serão suportadas em 30% pelo autor e 70% pela requerida. Os honorários do advogado do réu em 10% sobre 30% do valor da condenação e os honorários do advogado do autor em 10% sobre 70% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

A seguradora ré opôs embargos de declaração (ID 2396366), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 2396368).

Inconformado, a empresa autora
PIQUIATUBA TAXI AEREO LTDA
,
interpôs recurso de apelação (ID 2396367).

Em suas razões recursais,
insurge-se a recorrente contra o capítulo da sentença que julgou improcedente os pedidos de lucros cessantes e danos emergentes.

Afirma que o decisum merece reforma parcial, posto que
a Ré ultrapassou os limites estreitos do contrato e se portou de modo abusivo e

ilícito ao negar o direito da empresa segurada.

Sustenta, que a negativa arbitrária da

cobertura securitária prejudicou a Recorrente a ponto de impossibilitá-la atender a

demanda recorrente de passageiros, cargas, correios e demais contratos de

transporte aéreo que mantinha, salientando que a aeronave sinistrada era
a sua principal
fonte de receita.

Aduz ainda, a recorrente, que foi obrigada a adquirir bilhetes de viagem junto à SETE Linhas Aéreas com o fito de atender a demanda das reservas existentes de seus clientes, experimentando o prejuízo efetivo (emergente) de RS 325.784,04 (trezentos e vinte e cinco mil e setecentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos), posto que, em razão da urgência, fora obrigada a desembolsar valores de mercado pelos bilhetes aéreos.

Ressalta, que foram juntados aos autos os demonstrativos de despesas com a operação das rotas atendidas pela PT-SOK e os respectivos demonstrativos de receitas, asseverando que nos três meses anteriores ao sinistro, ou seja, de abril a junho de 2015, a recorrente teve um lucro operacional ponderado somente com a citada aeronave de R$ 180.557,94 (cento e oitenta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais) mensais, o que comprovaria os lucros cessantes pleiteados, devendo tais valores serem apurados com exatidão em sede de liquidação de sentença.

Requer que os valores relativos a lucros cessantes e danos emergentes sofram a incidência de correção monetária a partir da citação e juros de mora de 1% a. m.
pro rata die,
desde a ocorrência do sinistro, e que em relação a condenação já estipulada na sentença quanto a obrigação contratual imposta, o termo inicial para a correção monetária deverá ter por base a data da celebração do contrato de seguro.

A seguradora recorrida apresentou contrarrazões (ID 2396370), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A ré
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
também apresentou recurso de apelação (ID 2396369), sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa, posto que o magistrado
a quo
indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas por si e que tal questão não estaria preclusa por não ter cabimento o Agravo de Instrumento para discutir a matéria.

Suscita o erro em que incorreu a r. sentença apelada ao atribuir à seguradora o ônus de fazer a prova de que não houve nenhum raio a atingir o motor, seja porque se trata de uma prova negativa, por si só diabólica, seja porque a pretensão do autor é a de desconstituir um ato válido.

Pontua que os laudos técnicos apresentados aos autos apontam para a inelutável realidade de que a quebra do motor objeto da lide não foi causada por magnetização e que não há nenhum sinal de que tenha havido queda de raio durante o fatídico voo em que a aeronave sofreu o defeito, reforçando que os experts são uníssonos ao afirmar que houve falha mecânica, o que, nos termos da letra "b", do item 3.1, do Aditivo A - Garantia de Cascos, não é um evento passível de indenização securitária.

Salienta ainda, que além de partir de premissas manifestamente equivocadas acerca dos laudos produzidos em razão do sinistro, a r. sentença fundamenta a procedência do pagamento da indenização securitária em trechos isolados do depoimento prestada por uma das testemunhas que, além de possuir nítido interesse no feito, revelou-se também absolutamente tendencioso e inverossímil.

Requer seja reformada a sentença para que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelada aos patronos da apelante sejam fixados sobre o valor do proveito econômico obtido pela Excelsior, ou seja, no que se refere a parte dos pedidos julgados improcedentes no valor de R$ 3.325.787,04 (três milhões trezentos e vinte e cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos).

A então recorrida apresentou contrarrazões (ID 2396371), pugnando pelo improvimento do recurso da ré e requerendo, na oportunidade, a majoração dos honorários advocatícios recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o art.85, §11 do CPC.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

Considerando a natureza da lide, fora determinada a realização de audiência de conciliação (ID 14139680), a qual restou infrutífera, face a ausência das partes (ID 14605421).

No ID 14703832, a empresa autora atravessou petição com proposta de acordo, rejeitada pela ré, através da petição ID 15195613.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária Presencial - com início às ___ h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

Os recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

DO EXAME DOS RECURSOS

Face a dissociação de matérias, bem como por questão de melhor técnica processual, analiso separadamente os recursos de apelação interpostos pelas partes.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMPRESA RÉ
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Prima facie, passo a apreciação da preliminar arguida pela empresa ré:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Afirma a ré que o magistrado a quo incorreu em cerceamento de defesa, posto que indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas por si, e que tal questão não estaria preclusa por não ter cabimento o Agravo de Instrumento para discutir a questão.

Ocorre, em que pese o recorrente afirmar que não caberia Agravo de Instrumento da mencionada decisão, é farta a jurisprudência no sentido de ser mitigado o rol do art. 1.015 do CPC, senão vejamos alguns julgados nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência em face do r. decisum que indeferiu a produção da prova testemunhal – Cabimento – O Código de Processo Civil admite a interposição de agravo contra as decisões que versam sobre "distribuição do ônus da prova" – Dessa forma, por interpretação ampliativa, admite-se, também, a interposição do recurso contra decisões semelhantes, que se pronunciarem sobre os demais temas relacionados à prova, hipótese dos autos – No tocante ao mérito propriamente dito, o recurso comporta provimento – Possibilidade da produção da prova oral requerida, eis que a autora pretende através das testemunhas confirmar a existência da relação de representação comercial entre as partes – Inteligência dos artigos 369 e 442, ambos do Código de Processo Civil – A produção da prova é cabível inclusive para evitar posterior necessidade de anulação da sentença, por cerceamento da defesa – Recurso provido * (TJ-SP - AI: 22213786220218260000 SP 2221378-62.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Lopes, Data de Julgamento: 09/05/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015 - URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - PROVA TESTEMUNHAL - REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA - RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS - POSSIBILIDADE. - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, pacificou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Restando comprovado que o indeferimento da oitiva das testemunhas é matéria urgente a ser analisada, decorrente do prejuízo processual do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser conhecido o agravo de instrumento - Sabe-se bem que a apresentação do rol de testemunhas é ato preclusivo, não apresentado a tempo e a modo, a parte perde o direito de produzir a referida prova. Contudo, havendo o adiamento da audiência, desde que não requerida pela parte que se aproveita, será possível a apresentação de novo rol. (TJ-MG - AI: 10000210780656001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

Em verdade, com a não interposição do recurso, por certo a parte renunciou à produção das provas.

No mais, este relator comunga do entendimento firmado pelo magistrado a quo que, inicialmente, indeferiu a oitiva das testemunhas do réu por videoconferência (ID 2396260, pág. 11), repise-se, sem interposição de recurso naquele momento. Na sequência o magistrado indeferiu novo pedido formulado pela ré em petição protocolada em 31/08/2018 (ID 2396262), uma vez que entendeu que não restaram comprovadas as alegações de que as testemunhas indicadas teriam sofrido ameaças na Comarca ou que tinham compromissos profissionais inadiáveis ou ainda em razão dos elevados gastos com deslocamento.

Por tudo o exposto, resta claro que não há que se falar em cerceamento de defesa, seja pela inequívoca preclusão da arguição, dada a ausência de interposição de recurso em momento oportuno, seja pela inocorrência de vícios ou ilegalidades perpetradas pelo juízo de piso.

Acrescento, que o juízo a quo deu o andamento correto ao feito e indeferiu o pleito dentro dos limites processuais e legais, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto, Rejeito a Preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Consta das razões deduzidas pela seguradora ré o suposto equívoco perpetrado pelo juízo de origem ao atribuir à seguradora o ônus de fazer a prova de que não houve nenhum raio a atingir o motor, pontuando ainda, que os laudos técnicos apresentados teriam concluído que os danos no motor da aeronave seriam oriundos de falha mecânica, o que não seria abarcado pela cobertura securitária.

Inicialmente, vale ressaltar que resta plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, uma vez que a
situação dos autos se enquadra como relação de consumo, atraindo, portanto, a incidência do artigo 3º, §2º, do CDC:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Dessa forma, tratando-se de típico contrato de adesão, uma vez que o contrato, embora bilateral, resultou em margem mínima de liberalidade por parte do aderente inferiorizado contratualmente, inocultável a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Tenho que, por qualquer ângulo que se observe, não assiste razão a seguradora ré.

Da análise dos autos, observa-se que as partes firmaram contrato de seguro, com vigência a contar de 24 hs do dia 23/06/2015 à 24 hs do dia 23/06/2016 (ID 2396242), de sorte que, tendo o evento danoso ocorrido em 01/07/2015, está, portanto, abarcado no período de vigência da citada apólice. Resta saber, então, se é cabível o prêmio do seguro ao beneficiário.

Em sua exordial a autora argui que um raio atingiu a aeronave, causando diversos danos no motor, além de danos decorrentes do pouso forçado que sobrecarregou o sistema de freios e fritou os pneus, tornando a aeronave incapaz de ser utilizada para o fim a que se destinava.

Pois bem, denota-se do ID 2396433, negativa por parte da seguradora, sob o argumento de tratar-se de “prejuízos decorrentes de estragos mecânicos/quebra, sem a caracterização de acidente com a aeronave segurada”.

A seguradora ré aponta um relatório metalográfico do laboratório Element Materials Technology, realizado, inicialmente, em 19/01/2016 (ID 2396249), onde relata que a Centurion Aircraft Parts &Turbinas forneceu dois rolamentos para análise de falhas, cujas conclusões teriam sido contrárias as arguições postas na inicial.

No entanto, pelo que se infere em alguns trechos do supracitado relatório, consta que “A sequência de eventos, resultando em alta temperatura, fogo e falha física final poderia ser atribuída a várias causas.
Isto não exclui a possibilidade de que um raio tenha contribuído
, mas isso não pode ser confirmado.” (grifo nosso).

Senão vejamos mais alguns trechos:

(...) Discussão

Os danos físicos extensos encontrado nos dois rolamentos
não permite uma determinação definitiva de uma causa da falha
. Evidência de arco voltaico pode ter estado presentes nas superfícies dos componentes dos rolamentos mas foi obscurecida por escoriações, manchas, e danos de superaquecimento. Os componentes foram submetidos a temperaturas elevadas como evidenciado por produtos de óxido detectado nas superfícies, mudanças de fase perto de áreas de contato e descoloração. É possível que estes fenômenos ocorreram durante a falha do rolamento, embora fragmentação de longo prazo, carga e desgaste não podem ser descartados como fatores contribuintes.

(...) As esferas de ambos os rolamentos não apresentam magnetismo residual. Corrente contínua (DC) poderia induzir magnetismo residual. Fontes de corrente DC possíveis são os componentes próximos ou descarga elétrica de um raio. (grifo nosso).

Pelo que se extrai do referido relatório, o mesmo não se mostra conclusivo, não apontando uma causa específica para os danos apresentados, como também não excluindo a possível contribuição de um raio para o evento danoso.

No entanto, pelo que se infere de uma das provas acostadas pela autora, a exemplo do relatório de inspeção feito pela Embraer, realizado em 24/06/2016 (ID 2396245), depois do relatório metalográfico do laboratório Element, em vários momentos do documento é mencionado indícios de raio, senão vejamos:

(...) 02-Radome com indício de raio

(...) 30- Aileron lh com pequeno dano na ponta da estrutura e descarregador estático causado pela saída de raio

(...) 35-Profundor rh com marca no bordo de fuga devido saída de raio

Somado a isso, observa-se que os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento (ID 2396261) mostraram-se elucidativos acerca dos fatos, a exemplo da testemunha Deivison,
in verbis
:

(...) Deivison Assunção (...) que o depoente é proprietário da empresa CSA; que trabalha prestando serviço em motores de aeronaves: que que o depoente tem formação em manutenção de motores aeronáuticos pela ANAC, FAA e EASA e, assim, possui certificações no Brasil, EUA e Europa. (...) que no presente caso a ré contratou a empresa do depoente para avalição técnica da aeronave PT-SOK, em vista do ocorrido pela falha do motor: que a autora também contratou a empresa do depoente, com o mesmo objetivo: que a contratação foi feita em conjunto:
que quando abriu o motor observou que as peças tinham elevado grau de magnetização
, especificamente rolamentos e engrenagens: que segundo o manual do fabricante, as possíveis causas dessa magnetização são três: falha no sistema de gelo, do gerador elétrico da aeronave e descarga elétrica (raios): que foram feitos dois laudos de avaliação e constatação: que a empresa certificada deve trabalhar com isenção e, assim, como ocorreu no presente caso, as partes envolvidas contrataram a empresa do depoente para fazer a análise e manutenção da aeronave:
que a empresa acionou o fabricante e eles não encontraram Irregularidades no bloco de escova no sistema anti-gelo, e nem no gerador elétrico e , assim, por exclusão, restou como causa dos danos a descarga elétrica
;
que é possível a aeronave receber uma descarga elétrica e o piloto não perceber no momento
;
que é possível que a descarga elétrica seja percebida apenas nas manutenções
; (...)
que a marca destacada as fis. 171 é compatível com indícios de raio; que a incidência de raios na Região Amazônica é muito maior do que nas outras regiões do Brasil
; (...)
que é possível que os danos do rolamento percam os vestígios do raio, mas não se perde o residual de magnetismo que no caso vertente não se encontrou a marcação dos vestígios do raio, mas encontrou o residual de magnetismo
; que no presente caso o material danificado foi mostrado as partes e elas acordaram que fosse enviado par os Estados Unidos para uma segunda avaliação, que
concluiu pela existência de residual de magnetismo, mas não encontrou a marcação dos vestígios do raio, em razão do desgaste
; (...) (grifo nosso).

Não se perca de vista que a empresa do depoente acima citada foi contratada por ambas as partes, e em que pese a empresa ré argumentar que se trata de depoimentos tendenciosos e inverossímeis, não se desincumbiu do ônus de comprovar tais alegações, até mesmo porque não contraditou o depoimento da mencionada testemunha, de sorte que, ao prolatar sentença, não fora somente a oitiva considerada para fins de parcial procedência da demanda, mas todo o contexto probatório existente nos autos.

Ora, constatações técnicas contrárias ao interesse da seguradora não podem ser consideradas por si só como tendenciosas, especialmente quando quem o alega deixa de comprovar tais acusações, pelo que igualmente não merece acolhimento.

Dessa forma, diante de tudo que foi detalhadamente exposto, não há como afastar a responsabilidade da seguradora ré quanto ao pagamento do prêmio do sinistro à empresa autora, sobretudo diante da previsão contratual (ID 2396243), devendo, assim, a sentença ser mantida nesse capítulo.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMPRESA AUTORA PIQUIATUBA TAXI AEREO LTDA.

Consta do mencionado recurso, insurgência contra a sentença tão somente em relação a ausência de condenação da seguradora em relação aos lucros cessantes e danos emergentes, pontuando que ambos restaram efetivamente caracterizados, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Como é de ampla sabença, o Código Civil explicita claramente o conceito dos dois institutos, mais precisamente em seu art. 402, quando menciona que as perdas e danos abrangem o que o credor
efetivamente perdeu
(dano emergente) e
o que razoavelmente deixou de lucrar
(lucros cessantes).

Com as devidas vênias a quem pensa de maneira diversa, tenho por bem, aqui neste ponto, me opor ao posicionamento do juízo
a quo,
uma vez que não vislumbro motivo justo e razoável para o desacolhimento proclamado em primeiro grau.

Pelo que se pôde observar do processo, é incontroverso que a aeronave mencionada na inicial era utilizada pela empresa autora para
o serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação
, essa era sua atividade principal, do qual restou impossibilitado de dar continuidade em razão do sinistro envolvendo o bem.

E não há que se falar em exclusão da cobertura do seguro. Isso porque a causa dos lucros cessantes e danos emergentes não é o evento danoso e, portanto, o pagamento não está inserido no cumprimento do contrato de proteção da aeronave.

O dever da seguradora surge de responsabilidade civil extracontratual, fruto da recusa indevida de cobertura por parte da ré, ensejando a impossibilidade de continuidade da própria atividade desempenhada pela autora.

Vê-se então com clareza que

os lucros cessantes e danos emergentes se mostram devidos, uma vez que restou efetivamente comprovado que a aeronave ficou inoperante, desde o sinistro, diante da negativa de cobertura do seguro, deixando, assim, de desempenhar suas atividades geradoras de lucro, não dando continuidade ao seu mister, desde então.

No entanto, tanto os lucros cessantes como os danos emergentes, carecem de elementos probatórios suficientes para mensurar os exatos valores devidos, neste momento. Contudo, não se perca de vista a possibilidade de apurar tais valores com exatidão em fase de liquidação de sentença, onde serão proficientemente ponderados os documentos já constantes dos autos e outros a serem acostados em momento oportuno.

Assim, a fixação do valor devido a título de indenização, em ambos os institutos, deverá ser feita em fase de liquidação de sentença, quando poderá o autor juntar documentos comprobatórios tanto da contraprestação bruta recebida, quanto das despesas inerentes à prestação do serviço de transporte, que deverão ser analisados para aferir o valor líquido mensal médio recebido desde a data da negativa da seguradora, até a data do início da fase de liquidação, além daquilo que efetivamente perdeu em razão da negativa.

O valor mensal médio deverá ser atualizado a cada mês de referência, com juros de mora de 1% que incidirão sobre o valor mensal atualizado desde cada mês de referência, por se tratar de responsabilidade extracontratual, em observância à Sumula 54 do C. STJ.

Em razão da reforma, em parte, da sentença, com a consequente procedência integral dos pedidos constantes da peça inaugural, impõe-se a readequação das verbas de sucumbência, que ficam atribuídas exclusivamente à requerida. E, em observância ao disposto no art.
85
,
§§ 11
e
14
, do
Código de Processo Civil
, por ter a ré decaído integralmente na pretensão recursal, elevo os honorários por ela devidos ao advogado do autor de 10% para 11% do valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para:

NEGAR PROVIMENTO Ao recurso interposto pelo réu;

DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa autora, a fim de
condenar o réu ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes, a serem devidamente apurados em sede de liquidação de sentença, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Em razão da reforma, em parte, da sentença, impõe
-se

a re
adequação das verbas de sucumbência, que ficam atribuídas exclusivamente à requerida. E, em observância ao disposto no art.
85
,
§§ 11
e
14
, do
Código de Processo Civil
, por ter a ré decaído integralmente na pretensão recursal, elevo os honorários por ela devidos ao advogado do autor de 10% para 1
5
% do valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária - com início às __ h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023